Tribunal: TJDFT
Processo: 0709442-23.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0709442-23.2023.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILTEMBERG SANTOS DA SILVA EMBARGADO: FRANCISCO GOMES SALGADO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu o recurso inominado e condenou o recorrente a pagar 400 reais de honorários advocatícios. Embargante alega que há omissão e contradição na decisão proferida tocante à fixação dos honorários advocatícios, uma vez que o valor fixado a título de honorários é inferior ou mínimo legal de 10% previsto no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, “o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” Portanto, se não houve condenação, o arbitramento dos honorários se dará sobre o valor da causa, conforme expressa previsão da LJE. Além disso, de acordo com a tese firmada no Tema 1076 do STJ, é admitido o arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido for irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Se o proveito econômico (ou valor atribuído à causa) não é irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre esse valor. (Acórdão 1298417, 07615437920198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020) Ante o exposto, conheço e acolho os embargos de declaração para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA